Tribunal: TJBA
Processo: 8002136-63.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002136-63.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JUVENAL ALVES COSTA, RAFAEL FRANCISCO DE LIMA MELO

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Processual Civil. Ação de Obrigação de Fazer. Contribuição sindical. Litisconsórcio passivo necessário. Sentença extintiva sem resolução de mérito.
Sem possibilitar emenda da inicial para
citação dos litisconsortes. Nulidade processual. Retorno à origem.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela Federação dos Servidores Públicos Municipais do Estado da Bahia (FESPUMEB) contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer movida contra o Município de Canavieiras, sob o fundamento de ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a extinção do processo por ausência de citação de litisconsortes passivos necessários se deu de forma regular;

3. Avaliar se foi oportunizado ao autor a correção do vício processual antes da extinção.

III. Razões de decidir

4.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 114 e 115, estabelece que nos casos de litisconsórcio necessário, o juiz deverá oportunizar a citação dos litisconsortes, antes de extinguir o processo.

5. A sentença foi proferida sem que fosse assegurada à parte autora a oportunidade de regularizar o polo passivo.

6. Reconhecida a nulidade da sentença por
error in procedendo
, impõe-se a sua cassação para que o feito retorne à origem e seja permitida a citação dos supostos litisconsortes passivos necessários.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: “1. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, é nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar ao autor a regularização do polo passivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 114, 115, parágrafo único, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL 8002149-78.2019.8.05.0088; TJ-MG, AC 10000220698245001; TJ-AL, APL 0018879-41.2011.8.02.0001; TJ-RJ, APL 0020702-18.2018.8.19.0038.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.